Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E O EMPREGO DE CHAVE FALSA (MIXA), PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. RÉU CONFESSO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SEGUNDO RÉU. ABSOLVIÇÃO. “IN DUBIO PRO REO”. EMPREGO DE CHAVE FALSA (MIXA), AUSÊNCIA IMOTIVADA DE PERÍCIA. LAUDO IMPRESCINDÍVEL. QUALIFICADORAS AFASTADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME ALTERADO. SEMIABERTO. RECURSO DO RÉU JÚLIO CESAR PROVIDO E RECURSO DO RÉU LUIS CARLOS PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preserva-se a condenação do réu que confessou a autoria delitiva e foi flagrado no veículo furtado, na mesma noite em que ocorreu a subtração. O arcabouço probatório não permite alcançar a compreensão inequívoca quanto à autoria do réu que negou a prática delitiva, pois o delito não contou com testemunhas presenciais, o réu confesso disse ter atuado sozinho, ambos os acusados apresentaram versão de que o segundo réu estava no interior do veículo furtado por ter pegado uma carona com o autor do delito e os policiais sequer souberam informar qual dos agentes estava na condução do automóvel.
2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva atribuída a um dos réus, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo de que a dúvida deve beneficiar o réu, em atenção ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.
3. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios (inclusive chave falsa ou mixa) é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova quando desaparecidos os vestígios, for impossível sua realização ou houver justificativa devidamente comprovada para a não confecção do laudo.
4. Afastadas as qualificadoras do emprego de chave falsa e do concurso de pessoas, e operada a desclassificação do crime de furto para a modalidade simples, não há impedimento para a aplicação da causa de aumento de pena do repouso noturno, pois a hipótese é distinta daquela prevista no Tema 1087 do Superior Tribunal de Justiça que veda a incidência da majorante do artigo 155, §1o, do código Penal no crime de furto qualificado.
5. A causa de aumento do repouso noturno se justifica, uma vez que provado que o crime foi praticado por volta de meia noite, período noturno em dia útil de trabalho, no momento que a vítima e sua família já se encontravam recolhidos na privacidade de sua residência.
6. Impõe-se o regime inicial semiaberto, pois, embora o acusado seja reincidente, operou-se o redimensionamento da pena para patamar inferior a quatro anos e todas as circunstâncias judiciais foram analisadas favoravelmente.
7. Recurso do réu JULIO CESAR provido. Recurso do réu LUIS CARLOS parcialmente provido.